Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-36.2024.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008102-36.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEBESON CARNEIRO DA SILVA - CPF: 115.563.323-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006), visando a modificação do regime inicial para o semiaberto, sob o argumento de que a sentença se fundamentou unicamente na condição de reincidência não específica.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a mera reincidência do réu justifica, de forma suficiente, a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, mesmo que a pena aplicada seja inferior a oito anos.

III. Razões de decidir:

1.
O regime inicial fechado está em conformidade com os artigos 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal, considerando a pena aplicada (superior a 4 anos) e a reincidência do apelante.

2.
A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT é pacífica no sentido de que a reincidência, ainda que não específica, autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

“
1.

A imposição de regime inicial fechado ao réu reincidente é compatível com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, mesmo quando a pena aplicada não ultrapassa oito anos de reclusão
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 33, § 2º, “b” e § 3º; Lei n
.
11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 867444/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023; TJMT,
ApCrim
n. 1013007-30.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEBESON CARNEIRO DA SILVA

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde

(MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
5
00
(quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, conforme
sentença
que se vê no Id.
289833917
.

Em suas razões (Id.
289833922
), a defesa requer a modificação do regime inicial para o semiaberto, ao argumento de que a
sentença recorrida fixou o regime inicialmente FECHADO ao recorrente unicamente em razão de sua condição de reincidente
, o que poderia ensejar regime menos gravoso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
289833925
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Roberto Aparecido Turin
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
296433871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante requer a fixação de regime inicial menos gravoso,
ao argumento de que a sentença
recorrida fixou o regime inicialmente
FECHADO
ao recorrente unicamente em razão de sua condição de reincidente, o que poderia ensejar regime menos gravoso
(Id. 291124415).

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto
não comporta provimento.

A
autoria e
materialidade est
ão
devidamente
demonstradas
nos autos e
isso
não é insurgência de recurso.

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

Do pleito de fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena:

A defesa do apelante aduz, em sua peça recursal,

que a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena não encontra respaldo suficiente nos fundamentos lançados pela r. sentença condenatória, a qual teria se limitado a justificar tal rigor apenas na condição de reincidente do réu, desconsiderando que a reincidência não é específica, ou seja, não se relaciona com crime da mesma natureza ou gravidade equivalente.

Entretanto sem razão a defesa, pois o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido,

por se tratar de réu
reincidente
e condenado a uma pena privativa de liberdade
superior a 4 (quatro) anos
de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal.

Neste aspecto, segue orientação do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
, AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Inviável o exame de teses não deduzidas na petição
do habeas corpu
s e suscitadas apenas em sede de agravo regimental, caracterizando inovação recursal. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, máxime com fundamento no depoimento das vítimas e nos testemunhos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de roubo. Portanto, inviável nesta célere via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 4.
O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33,
caput
e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda
.
Afinal, apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do paciente justifica a imposição do regime mais severo
, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 867444 SP 2023/0404195-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.
(grifos meus).

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A FINALIDADE MERCANTIL – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – VÍCIO EM DROGAS IRRELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – TEMPO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO AO TEMPO DO COMETIMENTO DO NOVO FATO – ART. 64, I, DO CP – 3. ABRADAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ART. 33, §2º, B, DO CP – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...). 3.
Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do CP
. (N.U 1013007-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no
DJE 23/09/2024
). (grifos meus).

Assim, não subsiste a pretensão defensiva de substituição do regime fechado por outro mais brando, pois além de amparada pela literalidade da norma penal, a fixação do regime mais severo encontra-se devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, revelando-se proporcional e ajustada à gravidade

do delito perpetrado
, o quantum da pena e
à reincidência do réu
.

Portanto
, a imposição do regime fechado mostra-se legal, adequada e devidamente motivada, restando afastada a tese defensiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Clebeson
Carneiro Da Silva
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025